Tribunal: TJES
Processo: 0001214-77.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001214-77.2023.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCIANO CASSIMIRO DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À DETRAÇÃO PENAL E REGIME INICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação defensiva. A Defensoria Pública sustenta omissão quanto à análise da detração penal e do regime inicial de cumprimento da pena, pleiteando sua fixação no regime aberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre a possibilidade de aplicação da detração penal e, por consequência, de eventual abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm como finalidade sanar vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, conforme dispõe o art. 619, do Código de Processo Penal.
4. A decisão embargada examinou de forma completa e suficiente todas as matérias suscitadas no recurso de apelação, não se configurando qualquer omissão relevante à luz da controvérsia apresentada.
5. Não configura omissão o fato de o julgador adotar entendimento diverso do pretendido pela parte, sendo pacífico o entendimento de que “entendimento contrário ao interesse da parte e omissão são conceitos que não se confundem” (AgRg no AREsp 304.720/MG, STJ).
6. A alegação de detração penal como fundamento para modificação do regime inicial constitui inovação recursal, pois não foi suscitada oportunamente no recurso de apelação, sendo vedada sua apreciação em sede de embargos declaratórios.
7. Mesmo que superado o óbice processual, o embargante é reincidente, o que, nos termos do art. 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal, impede a fixação do regime aberto, ainda que considerado o período de custódia cautelar.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CP, art. 33, §2º, alínea “c”.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 304.720/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 20.06.2013, DJe 28.06.2013; TJSP, EDcl 1500221-04.2019.8.26.0628, Rel. Des. Camilo Léllis, j. 01.02.2022, DJESP 08.02.2022; STJ, AgRg no HC 701.937/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16.11.2021, DJe 19.11.2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0001214-77.2023.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCIANO CASSIMIRO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuidam-se os autos de embargos de declaração opostos por
Luciano Cassimiro da Silva
, em face do v. acórdão acostado no id. 13394198, da lavra da 1ª Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso interposto pela defesa.

Irresignada, na petição apresentada no id. 13730820, alega a Defensoria Pública, em síntese, que o acórdão ora impugnado foi omisso ao não se manifestar expressamente a respeito da possibilidade da aplicação do instituto da detração penal e abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena.

Diante disso, requer seja sanada a omissão apontada, com a fixação do regime aberto para início de cumprimento de pena do embargante.

Pois bem.

É cediço que, nos termos do que o artigo 619, do Código de Processo Penal, aos acórdãos proferidos pelos tribunais de apelação poderão ser opostos embargos de declaração quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, segundo a jurisprudência pátria, quando padeça a decisão de erro material.

Dito isso, analisando atentamente o voto proferido e o acórdão embargado, verifica-se que, concessa
maxima venia
, não há nenhuma omissão a ser sanada, tendo em vista que o referido aresto é fruto da melhor apreciação dos elementos trazidos aos autos e delineou toda a questão posta em exame.

Isso porque, ao que se constata, a decisão ora recorrida apreciou, com plena exatidão e em toda a sua inteireza, de forma devida e suficiente, a
queastio juris
posta em discussão, não havendo como sequer inferir a ocorrência de quaisquer dos vícios que infirmariam, acaso existentes, a validade intrínseca do acórdão embargado.

Como é cediço, é omissa a decisão quando o julgador deixa de emitir juízo de valor especificamente sobre questão suscitada nos autos e relevante para o deslinde da controvérsia, não havendo que se falar em omissão quando o julgador expressa entendimento divergente do alegado pela parte. Conquanto, "entendimento contrário ao interesse da parte e omissão são conceitos que não se confundem". (AgRg no AREsp 304.720/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/06/2013, DJe 28/06/2013).

Ora, da simples leitura do acórdão e do voto proferido, é possível extrair que houve a devida manifestação, à luz das provas dos autos e da jurisprudência pátria, sobre as questões que conduziram ao desprovimento do recurso defensivo.

Assim sendo, verifico que, em que pese a defesa sustente que o acórdão foi omisso por não se manifestar a respeito da possibilidade da aplicação do instituto da detração penal, é certo que
ta
l
matéria

se
trata de inovação nos presentes embargos de declaração, eis que não fo
i
levantada durante o julgamento do recurso de apelação interposto, não havendo que falar em omissão da decisão recorrida
.

Nesse sentido, é o entendimento de nossos Tribunais Pátrios:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Pretendida possibilidade de formulação do Acordo de Não Persecução Penal e reconhecimento da causa de redução prevista no art. 46 da Lei de Drogas.
Questões, porém, não suscitadas em recurso de apelação, tratando-se, pois, de inovação de tese defensiva. Inadmissibilidade. Decisão que não pode ser taxada de omissa, na medida em que a irresignação ora apresentada somente fora ventilada.
Nos presentes embargos. Matéria fulminada pela preclusão. Precedentes. Embargos rejeitados.” (TJSP; EDcl 1500221-04.2019.8.26.0628/50000; Ac. 15364304; Embu das Artes; Quarta Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Camilo Léllis; Julg. 01/02/2022; DJESP 08/02/2022; Pág. 2343).

“
[...] Consiste em inovação recursal a pretensão de análise de controvérsia deduzida somente nos embargos de declaração ou em agravo regimental (AgRg no HC 521.849/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 4/8/2020, DJe de 19/8/2020). 2.
Embora seja possível ao órgão jurisdicional a análise de questões não suscitadas no recurso próprio, quando perceptível a ocorrência de constrangimento ilegal, mediante a concessão de habeas corpus de ofício, tal providência não é impositiva em sede de embargos de declaração, pois tal recurso é dirigido ao saneamento dos vícios de ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradiçã
o. [...].” (STJ. AgRg no HC 701.937/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021).

Logo, o acórdão embargado não pode ser taxado como omisso, uma vez que o pleito de abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena pela aplicação da detração foi ventilado apenas neste momento, durante a oposição de embargos de declaração.

Portanto, a inovação em sede de aclaratórios não é admitida em nosso ordenamento jurídico, uma vez que, como dito, os embargos de declaração possuem a função, tão somente, de rechaçar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, retificar erro material da decisão recorrida.

Assim, verifico que toda a matéria posta em discussão quando da interposição do recurso de apelação criminal, da apresentação de razões e de contrarrazões recursais, foi exaustivamente apreciada,
não havendo omissão ou equívoco durante o julgamento do recurso
.

De todo modo, ressalto que o réu é reincidente, de forma que, ainda que fosse considerado o período em que ele ficou preso preventivamente, tal fato não implicaria em alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

A propósito, no mesmo sentido se manifestou a Procuradoria de Justiça em parecer no id. 15003218,
in verbis
:

No caso em exame, embora o embargante tenha permanecido custodiado durante a instrução processual, no período de 13/02/2023 a 15/03/2024, circunstância que, em tese, poderia justificar a compensação com a pena privativa de liberdade fixada na sentença - de 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão - possibilitando eventual abrandamento do regime inicial para o aberto, tal pleito não encontra amparo diante da sua condição de reincidente, nos termos do artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal.

Dessa forma, resta claro que o tempo de prisão provisória, mesmo que considerado para fins de futura detração, não tem o condão de influenciar na alteração do regime inicial de cumprimento da pena imposto ao embargante, afastando, portanto, a alegação de omissão no v. Acórdão.

À luz do exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
dos embargos, para
NEGAR-LHES provimento
, mantendo
in totum
os fundamentos do acórdão embargado.

É como voto.

Vitória, 25 de julho de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)